Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Civil. Ação de indenização. Negócio informal de distrato de contrato compra e venda de trator usado – apuração de indenização material – ausência de prova. Dano moral – mero dissabor do cotidiano. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende obter indenização por danos materiais e morais, em razão do distrato informal de negócio de compra e venda de trator fabricado na década de 1950. A parte autora esclareceu que foi realizado um primeiro negócio, em março de 2024, posteriormente distratado. Em seguida, as partes formalizaram novo contrato de compra e venda do mesmo trator, também objeto de distrato informal. Quando da devolução do bem, o comprador constatou que o câmbio estava quebrado. Requereu a reparação do trator (R$ 12.000,00), indenização pelo desfazimento do negócio (R$ 5.000,00) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).
2. Os réus apresentaram pedido contraposto, requerendo que a parte autora ressarça a quantia de R$ 2.900,00, referente às despesas com frete (R$ 1.000,00) e conserto do sistema hidráulico (R$ 1.900,00), bem como indenize por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados por ambas as partes.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para o arbitramento de indenização por danos materiais, diante da ausência de prova do valor do conserto do trator; e (ii) saber se o distrato enseja o recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Ao proceder ao reexame do conjunto probatório, constata-se a ausência de documento que comprove o valor do orçamento ou a execução do serviço de conserto do trator, de modo que não há como estabelecer parâmetro, ainda que mínimo, para fixação de indenização decorrente de eventual prejuízo suportado pela parte que vendeu o trator e o recebeu de volta em razão do distrato.
8. A adoção de decisão justa e equânime, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/1995, pressupõe situação excepcional e não se presta a suprir a omissão da parte quanto à produção de prova que estava ao seu alcance desde o ajuizamento da ação.
9. O distrato informal do negócio de compra e venda, por si só, não configura ofensa aos atributos da personalidade. Não havendo demonstração de desdobramentos jurídicos relevantes aptos a atestar a existência de abalo psicológico, deve se considerar a repercussão dos fatos e circunstâncias da manutenção ou desfazimentos do negócio como constrangimentos e aborrecimentos comuns da vida cotidiana, sem amplitude suficiente a justificar indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a